Tribunal: TJSP
Processo: 1024873-40.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policial Militar Temporário. Vantagens pecuniárias e funcionais sem previsão em lei. Pretensão não acolhida. Prevalência da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ADI 4173/DF, pelo efeito "erga omnes", imediato e vinculante, sobre tese em sentido contrário fixada em IRDR. Não houve inconstitucional supressão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policial Militar Temporário. Vantagens pecuniárias e funcionais sem previsão em lei. Pretensão não acolhida. Prevalência da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ADI 4173/DF, pelo efeito "erga omnes", imediato e vinculante, sobre tese em sentido contrário fixada em IRDR. Não houve inconstitucional supressão de direitos sociais mínimos por não se tratar de relação de trabalho, mas de serviço voluntário mediante simples ajuda de custo. Sem aplicação o Tema 551, do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar da hipótese constitucional de contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Decisão recente, nesse sentido, no RE 1254363/SP. Preceitos normativos invocados que não determinam resultado diverso. Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.